Tribunal: TJMT
Processo: 0012661-44.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO(S):

MARIA MOREIRA LUSTOSA DE SOUZA E OUTRO(s)

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Visto etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Maria Moreira Lustosa de Souza e Outros
na Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários.
O Juiz sentenciante condenou o Apelante ao pagamento da diferença de 42,72% sobre o saldo de poupança existente em 11.02.1989, a título de correção monetária em virtude do Plano Verão, bem como ao pagamento de 84,32%, 44,80% e 7,87% sobre o saldo de poupança existente em 11.03.1990, 11.04.1990 e 11.05.1990, respectivamente, descontados o índice BTNF, em razão do congelamento da correção monetária gerada pelo Plano Collor I, sendo tudo acrescido de juros de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, a partir da citação, de 1% ao mês, além da correção monetária pelo índice do INPC a partir de cada pagamento a menor.
Inconformado, o Apelante arguiu prejudicial de prescrição. Na sequência, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito, assinalou que os Apelados não têm direito à diferença gerada pelo Plano Verão I, tampouco faz
jus
à atualização monetária relativa do Plano Collor I.
No tocante ao Plano Verão, aduziu que as contas poupanças abertas nos dias 16 a 31 de janeiro de 1989 não incide o percentual de 42,72% pretendido, pois nesse período estava em vigor a Lei 7.730/89, que determinava a incidência do índice “Letra Financeira do Tesouro Nacional”, o qual se afina com a norma à época.
Relativamente ao Plano Collor I, asseverou que sua responsabilidade na condição de depositário do valor poupado foi transferida para o Banco Central do Brasil por força de lei, não havendo qualquer valor a pagar em favor do Apelado, máxime porque sua atitude decorreu de “ato do príncipe”.
Com suporte nesse arrazoado, requereu a reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos.
Ao final, pugnou pela redução do valor dos honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 82/86.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO
.
A matéria se encontra consolidada na jurisprudência do STJ, o que permite o seu julgamento monocrático pelo Relator.
De proêmio, o Apelante aduziu que o direito de exigir dívida decorrente da perda remuneratória do saldo de conta poupança, face à instituição do Plano Verão e do Plano Collor I, está
prescrito
, notadamente porque o prazo para tal mister é de quatro anos, nos termos do art. 445 do Código Comercial
Nada obstante, arguiu que a correção monetária pleiteada também pode ser equiparada aos juros contratuais, os quais prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 178, § 10, do CC.
Nesse passo, asseverou que por qualquer ângulo que se analise, a prescrição já se instalou há muito tempo, uma vez que o Plano Verão foi instituído em janeiro de 1989 e o Plano Collor I em 16 de março de 1990, ao passo que esta ação fora manejada apenas em 11 de dezembro de 2008.
A prejudicial não encontra guarida.
É pacífico o entendimento de que o prazo prescricional para estas ações é de vinte anos, a contar da data em que efetivamente ocorreram os expurgos, sendo que no caso do Plano Verão se deu em fevereiro de 1989 e do Plano Collor em abril de 1990. A matéria é regulada pelo art. 177 do Código Civil de 1916 c/c art. 2.028 do Novel Código Civil.
Este Tribunal de Justiça é firme nesse entendimento:
É vintenária a prescrição nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e postuladas as respectivas diferenças, porquanto discutido o próprio crédito, e não seus acessórios. (TJMT – RAC 22.282/2010 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho – julgado em 05/05/2010).
Com efeito, o dia exato para a contagem da prescrição vintenária de cada caso concreto é a partir da data em que deveria ser aplicado o índice correto da correção monetária, ou seja, do dia do aniversário da conta poupança, pois segundo o princípio
actio nata
, somente ai surgiu o direito de acionar o Banco por alguma diferença.
Na hipótese, a data contratada pelos Apelados para incidir o cálculo da correção monetária deve ser analisada separadamente.
-
Maria Moreira Lustosa
: conforme se verifica pelo documento de fl. 24, a data de incidência da correção monetária é dia
1.o
.
-
Paulo Pereira De Souza
: consoante fl. 31, a data de incidência da correção monetária é dia
02
.
-
Gesse Gonçalves Dos Santos
: o documento de fl. 38 dispõe que a incidência da correção monetária é dia
05
.
-
José Alcione Teles
: de acordo com o documento de fl. 41, a data de incidência da correção monetária é dia
06
.
-
Helio Cavalcanti Garcia
: o documento de fl. 44 dispõe que a incidência da correção monetária é dia
08
.
-
Anapuru Maia Senna Vasconcellos e Elizardo Da Silva:
de acordo com os documentos de fls. 28 e 34, a data de incidência da correção monetária é dia
13
.
Dessa forma, o termo inicial para os Apelados demandarem contra o Banco Apelante em relação à cobrança da diferença gerada pelo Plano Verão nasceu em
1.o, 02, 05, 06, 08 e 13 de fevereiro de 1989
e relativamente ao Plano Collor I em
1.o, 02, 05, 06, 08 e 13 de abril de 1990
.
Computando-se, pois, o prazo prescricional vintenário a que alude o art. 177 do CC/1916 e levando em consideração que a ação foi proposta em
11 de dezembro de 2008
, não há falar em ocorrência da prescrição.
Ademais, é de bom alvitre mencionar que os juros remuneratórios nas poupanças são incidentes mensalmente e capitalizados, agregando-se ao capital, bem como à correção monetária, perdendo, deste modo, a natureza de acessórios, motivo pelo qual incide obrigatoriamente a prescrição vintenária. Nesse sentido está o REsp. 780.085/SC, DJU de 05.12.2005, p. 247.
Por oportuno, segue o voto do Ministro Paulo Furtado, Relator do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 608356/SP, publicado em 15/04/2009:
Sendo capitalizáveis os juros remuneratórios incidentes sobre diferenças de correção monetária em saldo de caderneta de poupança, não se aplica o prazo prescrional de cinco anos previsto no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916, mas sim aquele incidente para a cobrança do principal. (Outras decisões do Superior Tribunal de Justiça: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 990050 / PR; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 1080783 / RS, Terceira Turma, rel. min. Massami Uyeda, DJe 15/10/2008; e Agravo Regimental no Recurso Especial 1037880 / SP).
Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de prescrição.
O Apelante aduziu, ainda, que é parte ilegítima para figurar polo passivo da ação, em especial no tocante ao pedido de cobrança alusivo ao Plano Collor I.
Em suma, assinalou que por força da Medida Provisória n.o 168/1990, foi obrigado a manter o cadastro individualizado dos titulares de conta poupança, tendo transferido todo o saldo existente nas cadernetas para uma conta denominada “Valores à ordem do Banco Central”, perdendo a condição de depositário de tais valores, a qual ficou sob o encargo exclusivo do Banco Central, único legitimado para responder aos termos desta lide.
Com esse argumento, requereu a extinção da ação sem resolução do mérito.
Referida arguição igualmente não prospera.
Ab initio
, pelo contrato de abertura da caderneta de poupança é criado o vínculo jurídico entre o poupador e o Banco depositário, que fica obrigado a guardar, administrar e devolver os valores depositados em sua agência, devidamente atualizados e corrigidos monetariamente, a fim de garantir a manutenção do real poder de compra, bem como a percepção dos frutos civis do dinheiro.
Com efeito, estabelecido o vínculo jurídico, compete ao Banco responder pelas diferenças não pagas, decorrentes de planos econômicos implantados pelo Governo Federal.
Na hipótese, é possível verificar pelo documento de fls. 24/41que o Apelante foi contratado pelos Apelados para tomar conta do dinheiro depositado passível de rendimentos mensais. Logo, a relação jurídica firmada entre as partes nesta ação é clara, tornando perfeitamente legítima a figuração do Apelante no pólo passivo desta demanda.
Ademais, insta salientar que os valores depositados pelos Apelados na conta poupança não foram transferidos para o Banco Central, e sim mantidos pelo próprio Banco Apelante em conta específica. De qualquer forma, tal situação somente reforça o vínculo jurídico extintente entre as partes, não havendo que falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.
E para colocar uma pá de cal sobre o assunto, transcrevo a tese firmada no STJ n.o 298 atinente à questão:
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar.
A matéria agitada no mérito do recurso se circunscreve à cobrança de expurgos inflacionários sobre caderneta de poupança no período em que o Governo Federal implantou o Plano Verão e o Plano Collor I.
Os Apelados mantinham conta poupança administrada pelo Apelante desde 1988. No entanto, o rendimento do valor depositado na caderneta não se submeteu ao melhor direito, notadamente porque o Plano Verão e o Plano Collor I, instituídos respectivamente em janeiro de 1989 e março de 1990, deram causa à inadequação da correção monetária, causando-lhe perda financeira.
Com o objetivo de reaver os expurgos ocorridos durante os Planos Verão e Collor I, os Apelados manejaram a vertente Ação de Cobrança, a fim de que o Apelante credite os seguintes percentuais, acrescidas de juros remuneratórios:
(i)42,72% sobre o saldo existente em 11 de fevereiro 1989 (Plano Verão);
(i)84,32% sobre o saldo bloqueado em 11 de abril de 1990 (Plano Collor I);
O Juiz da instância singela acolheu em parte os pedidos e determinou que o Banco Apelante pague a diferença de 42,72% sobre o saldo de poupança existente em 11.02.1989, a título de correção monetária em virtude do Plano Verão, bem como ao pagamento de 84,32%, 44,80% e 7,87% sobre o saldo de poupança existente em 11.03.1990, 11.04.1990 e 11.05.1990, respectivamente, descontados o índice BTNF, em razão do congelamento da correção monetária gerada pelo Plano Collor I. Determinou, ainda, que ao principal sejam acrescidos os juros remuneratórios.
Inconformado, o Apelante pugnou pela liberação do dever de pagar os expurgos inflacionários em favor do Apelado.
Em que pese à ilação, o recurso não merece guarida.
Como é cediço, nos anos compreendidos entre 1986 a 1991 vários planos econômicos foram estabelecidos pelo Governo Federal, dentre os quais estão o Cruzado (1986), o Bresser (1987), o Verão (1989), o Collor I (1990) e o Collor II (1991), visando expurgar parte dos rendimentos das aplicações em contas de cadernetas de poupança sob a justificativa de conter a inflação existente na época.
Relativamente ao
Plano Verão
, trata-se do plano econômico instituído em 16 de janeiro de 1989, o qual determinou que os saldos das cadernetas de poupança, em fevereiro de 1989, fossem atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor).
Com a mudança do índice da correção monetária, os depositantes de conta de poupança que tinham saldo em fevereiro de 1989, assim como os Apelados, tiveram prejuízo financeiro, sendo-lhes reconhecidamente permitido exigir a diferença gerada por esse plano econômico.
A discussão acerca do índice utilizado no período relativo ao Plano Verão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser 42,72%,
in verbis
:
Quanto ao
Plano Verão
(janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (
Plano Verão
), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).
Insta salientar que o direito à diferença da correção monetária gerada pelo Plano Verão somente será concedido àqueles depositantes cuja caderneta de poupança faz aniversário entre 1o a 15 de janeiro de 1989, máxime porque o plano entrou em vigor em 16.01.1989.
Com isso, é plenamente legítimo o direito de os Apelados, detentores de conta poupança à época a implantação do Plano Verão, obterem do Banco Apelante a diferença gerada entre os índices IPC e a LFTN, resultando num crédito sob o percentual de 20,46%, porquanto a data de aniversário de suas contas eram
1.o, 02, 05, 06, 08 e 13.
Portanto, mostra-se perfeitamente escorreita a sentença no ponto em que determinou a aplicação do índice de 20,46% no mês subsequente (
1.o, 02, 05, 06, 08 e 13

de fevereiro de 1989
).
No que tange ao
Plano Collor I
, cuida-se de plano anunciado em 16 de março de 1990, um dia após a posse do ex-presidente Fernando Collor de M
elo, cujas
políticas incluíam, dentre outras normativas, que 80% de todos o
s de
pósitos do overnight, das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excedessem a NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) fossem congela
dos por 1
8 meses, recebendo durante esse período uma rentabilidade equivalente a taxa de inflação, mais 6% ao ano.
A pretensão dos Apelados em relação à restituição dos expurgos do Plano Collor I se deve ao modo como ocorreu a atualização dos valores em que manteve depositado nos meses de
março
e
abril de 1990
no Banco Apelante, porquanto este atualizou sua caderneta de poupança pelo índice BTN Fiscal, quando na verdade o índice deveria ser IPC, aplicável à época apenas aos valores transferidos para o Banco Central.
Nada obstante, é assente na jurisprudência pátria que nos meses de abril, maio e junho do ano de 1990 deve incidir o IPC a título de correção monetária sobre os valores depositados em conta poupança.
De acordo com o julgamento repetitivo sob o Tema 303, ficou consolidado no STJ que a correção monetária devida sobre os depósitos realizados durante o Plano Collor I são os seguintes: março de 1990 - 84,32%; abril de 1990 - 44,80%; maio de 1990 - 7,87%, junho de 1990 - 9,55% e julho de 1990 - 12,92%.
Partindo da premissa de que o direito ao recebimento do expurgo produzido pelo Plano Collor I é incontestável, na medida em que o rendimento da poupança ficou congelado durante os meses de março, abril e maio de 1990, tem-se que o Apelante tem o dever de indenizar os Apelados no percentual de 84,32% poupança em
1.o, 02, 05, 06, 08 e 13
de março de 1990, de 44,80% em
1.o, 02, 05, 06, 08 e 13
de abril de 1990, e de 7,87% em
1.o, 02, 05, 06, 08 e 13
de maio de 1990
,
pois ressai clarividente que nesse período havia saldo nas contas poupanças.
Quanto ao valor dos honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, não há reparos a ser feito na sentença hostilizada. Isso porque o Juiz da causa prestigiou todo o trabalho e tempo despendido pelo causídico para o resultado final da lide, sendo injusto reduzir o montante, sob pena de desprestígio do trabalho do advogado.
Posto isso,
nego provimento
ao apelo e mantenho incólume a decisão de 1o grau.
Considerando que a sentença foi proferida e publicada na vigência do CPC revogado, deixo de condenar os honorários recursais.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, ___ de janeiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora